Tribunal: TJSP
Processo: 2001159-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em fase recursal. Não demonstração da alegada incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2001159-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante BRUNO
BARDUCO, é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2001159-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 31.746 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo interno no 2001159-46.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Bruno Barduco
Agravada: Município de Santos
Comarca: Santos
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu pedido
de assistência judiciária gratuita em fase recursal. Não
demonstração da alegada incapacidade financeira de suportar as
despesas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu
assistência judiciária gratuita no recurso principal (fls. 57).
Sustenta que além da declaração, que goza de presunção de
veracidade, comprovou documentalmente não possuir condições financeiras de
arcar com as custas do processo.
Intimado, o Município não apresentou contraminuta.
É o relatório.
O recuso não merece provimento.
A decisão atacada não merece reforma, pois o agravante não
convenceu da necessidade dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência não
vincula o julgador, que tem o dever de analisar concomitantemente as circunstâncias
em que o pedido ocorre.
Assim, para a concessão do benefício pretendido é imprescindível
demonstração de sua incapacidade financeira e patrimonial para arcar com as
despesas em debate, o que, entretanto, não ocorreu no caso dos autos.
Conforme decisão recorrida, as últimas declarações do imposto de
renda e a movimentação bancária do agravante evidenciam condições de suportar as
despesas do processo.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2001159-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator